Tribunal: TJPA
Processo: 0832890-64.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0832890-64.2020.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MIGUEL DE NAZARE BRITO PICANCO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0832890-64.2020.8.14.0301.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.

Sentenciados: MUNICÍPIO DO BELÉM E MIGUEL DE NAZARÉ BRITO PICANÇO.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 STJ – PROGRESSÃO
FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA -

SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0832890-64.2020.8.14.0301.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.

Sentenciados: MUNICÍPIO DO BELÉM E MIGUEL DE NAZARÉ BRITO PICANÇO.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
em face da r. sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
, nos autos do
AÇÃO ORDINÁRIA
, ajuizada por
MIGUEL DE NAZARÉ BRITO PICANÇO
contra o
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Consta dos autos, que o autor é servidor público efetivo do Município de Belém e alegou possuir direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, consistente no pagamento de 5% a mais em sua remuneração a cada dois anos de efetivo exercício do cargo.

O autor ingressou com a Ação Ordinária pleiteando a condenação do Município de Belém ao pagamento da progressão horizontal, nos termos da legislação municipal, requerendo ainda o pagamento dos valores retroativos não atingidos para prescrição quinquenal.

Após a tramitação normal, o Magistrado a quo proferiu sentença, julgando procedente os pedidos formulados pelo autor, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para condenar o MUNICÍPIO DE BELÉM a conceder a progressão
horizontal da parte autora, na forma do artigo 2º da Lei nº 7.673/1993 combinado com o artigo 10, §4º, da Lei nº 7.528/1991, bem como ao pagamento dos valores retroativos, acrescidos de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da ação resolvendo o mérito do processo, na forma do artigo 487, I, do Código
de Processo Civil.

Sem custas, face a gratuidade concedida e dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Honorários pelo réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo.”

Diante da ausência de recurso voluntário os autos foram remetidos ao Tribunal para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça de manifestou pela manutenção da sentença
a quo
. ID 12353710.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº. 0832890-64.2020.8.14.0301.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.

Sentenciados: MUNICÍPIO DO BELÉM E MIGUEL DE NAZARÉ BRITO PICANÇO.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que julgou procedente a AÇÃO ORDINÁRIA, que reconheceu o direito do autor à progressão horizontal por antiguidade e determinou o pagamento retroativo.

A sentença reexaminada não merece reparo, vejamos:

A preliminar de prescrição foi rejeitada, tendo em vista que se trata de relação de trato sucessivo e não houve negativa do direito reclamado, portanto a prescrição se aplica somente com relação as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, nos moldes do que dispõe a Súmula nº. 85 do STJ.

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

No mérito, questiona-se o direito ou não da requerente quanto à progressão horizontal no cargo ocupado na Administração Pública Municipal.

Vislumbra-se que a lei Municipal nº. 7528/91 estabelece critério para a progressão funcional de forma automática, prevendo um percentual de vantagem financeira, desde que obedecidos o lapso temporal, o critério antiguidade ou merecimento e ser o agente servidor público municipal efetivo.

“Lei Municipal n.º 7.528/91:

Art. 10 -Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

§ 4º - Referência é a escala de vencimento que indica a posição de ocupante de cargo dentro do grupo, correspondendo a uma avaliação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Art. 18 - A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 19 - A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.”

No caso a requerente pleiteia a progressão horizontal, por antiguidade, nos moldes do que dispõe o art. 2º da mencionada lei.

“Art. 2° A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.”

Portanto, restou demonstrada a progressão horizontal por parte da requerente, fazendo jus ao percentual de aumento sobre seu vencimento, de acordo com o art. 10, §4º da Lei Municipal nº. 7.528/1991.

“Art. 10. Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e
subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

§ 4º. Referência é a escala de vencimento que indica a posição de ocupante de cargo dentro do grupo, correspondendo a uma avaliação relativa de cinco por cento entre uma e outra.”

Segue jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROGRESSÃO
FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. SÚMULA 85 E TEMA 553, AMBOS DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO.
PROGRESSÃO
FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE AUTOMÁTICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO INTERNA DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO, À UNANIMIDADE

(APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA nº 0019708-40.2003.8.14.0301, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 23.08.2021. Publicado em 2021-02.09.2021)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
PROGRESSÃO
FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Apelação Cível nº 0032329-54.2012.8.14.0301. Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 25.04.2022. Publicado em 06.05.2022)

Portanto, acertada a sentença reexaminada, deve ser mantida.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/03/2023